Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721614-50.2020.8.07.0001 APELANTE: DIVA LEAL DIAS APELADO: FLAVIA ALINE DE JESUS PARAIZO CONSTRUTORA - ME DECISÃO 1. Apela a autora (id 23445266) contra a sentença (id 23445263) da 10a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Alega que e moradora e proprietária do imóvel, localizado na QC, Rua H, Bloco H, Apto 24, Sao Sebastiao/DF, e no dia 30/01/2018 foi informada por e-mail pelo Administrador do Condominio Jardins Jacaranda que seria realizado obras na torre H1. Aduz que saiu cedo de casa nesse dia e so retornou no final da noite. Ao entrar em seu apartamento se deparou com todos os moveis, objetos que guarneciam a casa, eletronicos, toalhas, roupas de cama e principalmente o piso, cobertos de poeira. Destaca que os danos causados na residencia, sujeiras, estragos em geral, gerou chateacoes e prejuizos diversos, piora das enfermidades da moradora, que nao se pode descrever apenas na esfera material. Sem contrarrazões (id 23445270). 2. O apelo é intempestivo. A sentença foi disponibilizada no DJe no dia 24/11/2020 (terça-feira), publicada no dia 25/11/2020 (quarta-feira), conforme certidão (id 23445264). O termo a quo para a fluência do prazo recursal, primeiro dia útil que segue ao considerado como data da publicação, foi em 26/11/2020 (quinta-feira). O termo final para a interposição do apelo, considerado os 15 (quinze) dias úteis, seria dia 17/12/2020 (quinta-feira), porém, a apelação somente foi interposta no dia 18/12/2020 (sexta-feira), portanto, intempestiva (CPC 1.003, § 5o). 3. Posto isso, não conheço do apelo. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR